Tribunal: STJ
Processo: 1028519-61.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151298 - SP(2025/0508600-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UCC SERVICOS DE PROMOCAO E PRODUCAO LTDA
ADVOGADOS
: MONICA DE ALMEIDA MARANO ARAUJO - SP211411
MARIA DO CARMO DINELLI INAMASSU - SP207241
AGRAVADO
: OMINT SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO
DE SAÚDE. AVISO PRÉVIO. RESSARCIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA No 282/STF
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No

DISSÍDIO.
7/STJ.
PREJUDICIALIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REAPRECIAÇÃO DE
FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no
7/STJ.
3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56886954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/05/2026 16:31:33
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 82dc226a-9c9e-4420-a5e1-a0e1531db003

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3151298 - SP(2025/0508600-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UCC SERVICOS DE PROMOCAO E PRODUCAO LTDA
ADVOGADOS
: MONICA DE ALMEIDA MARANO ARAUJO - SP211411
MARIA DO CARMO DINELLI INAMASSU - SP207241
AGRAVADO
: OMINT SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO
DE SAÚDE. AVISO PRÉVIO. RESSARCIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
SÚMULA No 282/STF.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
No

DISSÍDIO.
7/STJ.
PREJUDICIALIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. REAPRECIAÇÃO DE
FATO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela parte agravante exigiria
exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das
provas, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula no
7/STJ.
3. A aplicação de óbices sumulares torna prejudicada a análise da alegada
divergência jurisprudencial, tendo em vista a ausência de similitude fático-
jurídica entre o acórdão recorrido e o paradigma indicado.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por UCC SERVIÇOS DE PROMOÇÃO E
PRODUÇÃO LTDA. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

Direito civil. Apelação. Plano de saúde. Aviso prévio. Ressarcimento.
"
Recursos improvidos.
I. Caso em exame: recursos de apelação interpostos contra sentença que
declarou extinto contrato de plano de saúde e considerou inexigíveis
prestações cobradas a título de aviso prévio. O pedido de indenização por
danos materiais e morais decorrentes de recusa de custeio de procedimento
cirúrgico foram julgados improcedentes.
II. Questão em discussão: determinar (i) a validade da cláusula contratual
que exige aviso prévio de sessenta dias para cancelamento de plano de
saúde e a exigibilidade das mensalidades durante esse período e (ii) a
procedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais
decorrentes da não-cobertura de cirurgia.
Documento eletrônico VDA56004415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: 32fe0639-8c01-40d8-b846-9b61a4d6f686

III. Razões de decidir: a jurisprudência e normativa específica consolidam a
inexigência de aviso prévio de sessenta dias para cancelamento de plano de
saúde, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ. O procedimento em questão
foi considerado em perícia como meramente estético, e não funcional, pelo
que não é devido ressarcimento.
IV. Dispositivo e tese: recurso improvido. Teses de julgamento: 1. A cláusula
de aviso prévio de sessenta dias é considerada abusiva e inexigível. 2. A
indenização por danos materiais e morais não é devida se o procedimento
cirúrgico tem caráter apenas estético. " (e-STJ fl. 564).

No recurso especial, a parte recorrente alega, além de divergência
jurisprudencial, ofensa aos artigos 10, 489, 369 e 1.022 do Código de Processo Civil e
5o, LV, da Constituição Federal, sustentado, em suma, a necessidade de produção da
prova oral.
Aponta, ainda, violação do
§ 2o, do
art. 1.026,
Código de Processo Civil, pois
não houve intento protelatório na oposição dos embargos declaratórios na origem.
Com as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto ao art. 5o, LV, da Constituição Federal, observa-se que compete ao
Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da
legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação
de dispositivos constitucionais, pois, como consabido, a matéria é afeta à competência
do Supremo Tribunal Federal.
No que se refere à ofensa ao art. 10 do CPC, verifica-se que
a matéria versada no dispositivo apontado como violado no recurso especial não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, sequer de modo implícito, e não foram
opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente. Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
Quanto à necessidade de produção de provas, o aresto recorrido consignou
não se poder dar "(...) guarida à alegação de cerceamento de defesa devido à não
produção de prova testemunhal, com oitiva das médicas que participaram dos
procedimentos. A prova oral é irrelevante diante dos documentos presentes nos autos,
em especial o prontuário de fls.
Eventual depoimento não teria influência no
246/318.
ponto crucial para resolução da lide, qual seja a conclusão técnica de que o
procedimento de rinoplastia, no caso específico da autora, constituiu cirurgia estética, e
(e-STJ fl. 570).
não funcional. "
Assim, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias
demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA56004415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: 32fe0639-8c01-40d8-b846-9b61a4d6f686

Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, no tocante à fixação de multa por embargos protelatórios,
transcreve-se, por oportuno, o fundamento do Tribunal estadual:

"(...)
nega-se
provimento
ao
pedido
da
autora
para
desconstituição da multa fixada às fls.
devido à interposição de
474/77
embargos de declaração com fins protelatórios. A leitura do recurso de fls.
não permite conclusão diferente àquela do juízo de primeiro grau,
468/73
vez que a requerente se limita a discutir o mérito da ação, e indica como
contradição e omissão o que, na realidade, é a exposição clara e
fundamentada de um ponto de vista distinto ao seu. Em outras palavras,
promove discussão alheia ao propósito dos embargos declaratórios." (e-STJ
fls.
).
570/571

Assim, rever a conclusão do Tribunal local acerca do tema
igualmente demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Em observância ao
§ 11, do CPC, majoro os honorários em 2%
art. 85,
(dois por cento), nos termos fixados na origem, em favor do patrono da parte
recorrida, observado o benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56004415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/04/2026 18:19:18
Código de Controle do Documento: 32fe0639-8c01-40d8-b846-9b61a4d6f686

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.151.298 / SP
Número Registro: 2025/0508600-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10285196120208260100
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UCC SERVICOS DE PROMOCAO E PRODUCAO LTDA
ADVOGADOS : MARIA DO CARMO DINELLI INAMASSU - SP207241
MONICA DE ALMEIDA MARANO ARAUJO - SP211411
AGRAVADO
: OMINT SERVICOS DE SAUDE S.A.
ADVOGADOS : MAURO VINÍCIUS SBRISSA TORTORELLI - SP151716
ANA MARIA DELLA NINA ESPERANÇA - SP285535
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: fd347fa2-e30a-4caa-9a63-e29939df5576

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865506 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:56:23
Código de Controle do Documento: fd347fa2-e30a-4caa-9a63-e29939df5576